Tribunal: TJSP
Processo: 2273229-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Sem demonstração da origem – Requerimento de aplicação de prescrição do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Sem demonstração de ser o valor penhorado ativo financeiro mantido em conta poupança ou tivessem o caráter poupador – Ausente indício de que a penhora comprometa a subsistência, com infringência ao mínimo existencial – Ônus

Ementa:
PENHORA – Alegação de impenhorabilidade – Sem demonstração da origem – Requerimento de aplicação de prescrição do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – Sem demonstração de ser o valor penhorado ativo financeiro mantido em conta poupança ou tivessem o caráter poupador – Ausente indício de que a penhora comprometa a subsistência, com infringência ao mínimo existencial – Ônus comprobatório da agravante – Bloqueio mantido.

Agravo não provido.